Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-82.2025.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SUGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA - TJBA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001150-82.2025.805.0099. ORIGEM: IBOTIRAMA-BA. (Vara Criminal). APELANTE: MARCELO BONFÁ DOS SANTOS. ADVOGADO: BEL. IRAPUAN ATHAYDE A. GOMES DE ASSIS - OAB-BA Nº 25.010. PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. TAHIANE STOCHERO. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI ANTITÓXICOS). CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO (REGIME SEMIABERTO) E MULTA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA A TEOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006, EM PERCENTUAL MÁXIMO (2/3 - TRÁFICO PRIVILEGIADO). QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E SUA DIVERSIDADE, UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR AUMENTO DA PENA-BASE, INSERVÍVEL PARA CONTRAINDICAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO, A EVITAR INACEITÁVEL BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso Defensivo (id. 101318444): Aplicação da causa de diminuição da sanção prevista no § 4º, do artigo 33, da lei antitóxicos com a consequente readequação da pena e do regime de cumprimento da sanção. II. Questão em discussão: (i) Saber se trata de mero traficante ocasional e se cabível a redução da causa de diminuição em grau máximo (2/3); III. Razões de decidir: (i) Recorrente em plena atividade criminosa, bastante a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, dando conta de outra ação penal, porém, tais argumentos, foram utilizados em dois momentos, o primeiro para aumentar a pena-base, o segundo para impedir a aplicação da causa de diminuição da sanção. Equívoco a quo. Bis in idem. Recurso provido. Aplicação da causa em grau máximo (2/3). IV. Dispositivo e tese: Recurso defensivo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001150-82.2025.805.0099 da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama-BA, tendo como apelante Marcelo Bonfá dos Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a presente Apelação para dar-lhe provimento, pelos seguintes argumentos expostos: